Tribunal: TJDFT
Processo: 0729639-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729639-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA NASCIMENTO GOMES, V. L. G. P. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA NASCIMENTO GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ana Cristina Nascimento Gomes e V. L. G. P. contra a decisão interlocutória da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que determinou a emenda da petição inicial (proc. no 0706527-66.2021.8.07.0018, ID no 102790509, págs. 1-4). 2. As agravantes alegam, em suma, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, cuja análise não poderia ser condicionada à emenda da petição inicial determinada na origem. 3. Defendem o cabimento do Agravo de Instrumento contra a decisão, uma vez que estaria demonstrada urgência capaz de mitiga o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 5. Pleiteiam a antecipação de tutela recursal para determinar que o agravado forneça o tratamento odontológico necessário ao restabelecimento do quadro de saúde da segunda agravante em centro cirúrgico com anestesia geral e assistência odontopediátrica. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 6. Não foi providenciado o preparo, mas as agravantes informam que são beneficiárias da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 9. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a organização das peças processuais e dos elementos probatórios de modo a facilitar a análise da pretensão. 10. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 11. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 13. Apesar de alegarem que haveria urgência capaz de mitigar o rol do artigo supracitado, as determinações constantes na decisão recorrida devem ser atendidas para viabilizar a análise da tutela provisória de urgência pleiteada, uma vez que indispensáveis à verificação dos correspondentes pressupostos. 14. Ademais, a análise do pedido em sede recursal constituiria flagrante supressão de instância que acarreta afronta ao duplo grau de jurisdição e não pode ser admitida. Precedente: Acórdão no 1365680, 07141114420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Nesse cenário, a alegação de urgência é desprovida de respaldo no contexto fático-jurídico submetido à análise, não se enquadrando na exceção admitida pelo STJ para autorizar o processamento deste Agravo de Instrumento, uma vez que a pretensão apresentada pelas agravantes somente poderá ser processada se estiverem preenchidos os requisitos exigidos por lei. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353074, 07111235020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Constatando-se que inexiste previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que possibilita a emenda da petição inicial e não há hipótese que autorize a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, incabível o processamento deste recurso. DISPOSITIVO 17. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 1.015). 18. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. 19. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO